Tribunal: TJDFT
Processo: 0763915-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PEÇA RECURSAL, POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. REALOCAÇÃO PARA VOO COM PARTIDA NO DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS E ASSISTÊNCIA MATERIAL INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela ré.

2. Trata-se de recurso interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial para condená-la ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes do cancelamento unilateral do voo (São Paulo – Brasília) e atraso substancial para a chegada ao destino, sob alegação de condições climáticas desfavoráveis para a decolagem.

3. Em suas razões, sustenta a ausência responsabilidade civil pelos fatos narrados, pois a condição climática inviabilizou a realização da viagem nos moldes contratados. Informa que prestou toda a assistência ao passageiro e o realocou no próximo voo disponível, nos termos determinados pela Resolução 400 da ANAC.

4. Afirma que os fatos decorreram de fortuito externo, inesperado, imprevisível e alheio à sua vontade, haja vista que o cancelamento do voo ocorreu em razão das condições climáticas desfavoráveis para a decolagem .

5. Aduz que o autor/recorrido não comprovou a ocorrência de dano moral em razão do cancelamento voo. Quanto ao dano material, assevera que não pode ser condenada a pagar por danos causados por cancelamento de voo decorrente de força maior.

6. Requer a reforma da sentença ante a ausência de responsabilidade civil a ser-lhe imputada em razão dos fatos narrados na inicial ou, sucessivamente, a redução do quantum arbitrado à título de dano moral.

7. Em sede de contrarrazões, o autor/recorrido pugna não seja conhecido o recurso, por ausência de enfrentamento das razões da sentença, o que implica desrespeito ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

8. Narra, em síntese, que teve conhecimento do cancelamento do voo no horário previsto para o voo, ocasião em que em razão da fila formada no quiche da cia aérea, do tempo previsto de espera para atendimento no SAC via telefone, dirigiu-se à loja física da ré e fez a remarcação para o próximo voo disponível operado pela ré com partida no dia seguinte.

9. Relata que o voo contratado estava previsto para partir às 21h55 (ID 17626137) e a ré/recorrente não prestou qualquer assistência para alimentação, transporte e hospedagem, o que causou-lhe danos materiais e morais. Pugna pela manutenção da sentença objurgada.

10. Inicialmente, na hipótese dos autos, as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença vergastada, o que revela a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

11. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, não sendo reconhecidas as excludentes previstas no § 3o do citado artigo, surge o dever de indenizar atribuído à empresa aérea.

12. Restou incontroverso nos autos que a ré/recorrente cancelou unilateralmente o voo originalmente adquirido pelo consumidor, sem aviso prévio, não tendo sequer logrado comprovar a ocorrência de condições climáticas adversas (CPC, Art. 333, inciso II).

13. A remarcação em razão de mau tempo, é considerada hipótese de "fortuito interno", relacionados à organização dos serviços e aos riscos da atividade, o que não afasta a responsabilidade da empresa aérea pelos danos e prejuízos materiais havidos pelo autor/recorrido, decorrentes da falha na prestação de serviços contratados, que, no caso, consubstancia-se na despesas com alimentação, transporte e hospedagem, bem como pela violação a direitos da personalidade, ensejando a reparação pelo dano causado.

14. Além disso, independente da causa, nas hipóteses de atraso ou cancelamento de voo o transportador deverá assegurar a quem comparecer para embarque o direito a receber assistência material, que atenda às necessidades imediatas do passageiro, gratuitamente e de modo compatível com a estimativa do tempo de espera (art. 14 da Resolução no 141/2010 da ANAC).

15. Levando-se em conta as peculiaridades do caso, em que o passageiro foi realocado para voo com partida prevista para o dia seguinte, bem como não restou demonstrada, pela ré/recorrente, a integral assistência material ao demandante, posto que a cia aérea não comprovou ter fornecido alimentação adequada, hospedagem e traslado, consoante art. 14, §1o, da Resolução no 141/2010 da ANAC.

16. Dessa forma, deve a cia aérea reparar os danos materiais causados ao consumidor em razão da falha na prestação de serviço (ausência de assistência material), consistente no valor gasto com alimentação, transporte e hospedagem (ID 17626140), conforme consignado na sentença.

17. Demais disso, não socorre à fornecedora de serviços a excludente de responsabilidade invocada (condições climáticas desfavoráveis), uma vez que os danos discutidos não decorrem somente do mero atraso ou cancelamento de voo, mas sim do descaso da empresa aérea em não fornecer estrutura adequada ao atendimento dos passageiros o que causou longas filas no balcão de atendimento, tampouco, prestou assistência material compatível com o período de espera.

18. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados. Ademais, do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto ao autor/recorrido que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.

19. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

20. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 2.000,00) não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção.

21. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

22. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.

23. Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

24. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.